Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011391-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 004.984.901-81 (AGRAVANTE), dijane de souza pereira (AGRAVADO), DIJANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 998.415.841-15 (AGRAVADO), MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES - CPF: 701.088.331-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO - CPF: 052.868.561-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS DE TERCEIROS CONTRA EX-ESPOSA

EM FACE DA COISA LITIGIOSA -

ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO -
§ 3o DO ARTIGO 485 DO CPC/15
– EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO "
AD QUEM
" DE OFÍCIO
-
POSSIBILIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXTINÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AÇÃO EXTINTA.

O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição.

Assim, diante do que prevê o
§ 3o do artigo 485 do CPC/15,
o feito poderá ser extinto pelo Juízo "ad quem"
de ofício,
quando ausente dos pressupostos processuais ou condições da ação, como ilegitimidade de parte e intempestividade da ação de embargos de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1011391-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
: LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA

AGRAVADO
: DIJANE DE SOUZA PEREIRA

TERCEIROS INTERESSADOS
: MARCIO TULIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
em face da decisão proferida nos
Embargos de Terceiro no 1001562-49-2021.8.11.0021
, ajuizados contra
DIJANE DE SOUZA PEREIRA
, ora agravado, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado em ação de reintegração de posse ajuizada pela Sr. Dijane de Souza Pereira.

Em suma, aduz o agravante que ajuizou
os Embargos de Terceiro no 1001562-49.2021.8.11.0021
, suscitando, dentre outras providências, que ele, agravante, deveria figurar no polo passivo da ação, requerendo como tutela de urgência, sobrestamento da decisão que deferiu a liminar possessória até julgamento dos aludidos embargos.

Sustenta adiante que não vendeu o imóvel para MARCIO TULIO PEREIRA, bem como há mais de 50 dias o Juiz singular não aprecia a tutela de urgência pleiteada nos embargos.

Assevera ainda que como já salientado
nas razões da inicial dos Embargos de Terceiro, a autora
Dijane de Souza Pereira
, em patente má-fé processual, e levando o douto magistrado condutor do feito a erro, obteve ordem de imissão de posse sobre o referido imóvel rural, na Ação Reivindicatória no 1000269 -78.2020.8.11.0021).

Pontua também que exerce legitimamente a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde o ano de 2012, tendo sido injustamente esbulhado da posse do imóvel

por ordem proferida do juiz
a quo
nos autos no 1000269 -78.2020.8.11.0021,

expedindo certidão de mandado de reintegração de posse em favor da agravada que sequer é titular do domínio do imóvel esbulhado, sendo de cristalina evidência o direito do agravante em ser restituído imediatamente e de forma liminar na posse do imóvel rural

denominado Lote 147 – PA Rio dos Cocos – Nova Nazaré – MT, com suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida na Ação Reintegração de Posse no 100026 -78.2020.8.11.0021.

No mais, considerando que não houve apreciação do pedido liminar mesmo depois de quase 50 (cinquenta) dias do seu aforamento, e diante da excepcionalidade do caso e do risco de lesão de danos irreparáveis ao agravante, já que possui semoventes na área, pretende que este Tribunal conceda tal tutela.

Por fim, pugna pela apreciação da tutela dos embargos para a cassação da decisão que concedeu a liminar possessória.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 95265460
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 97269351
.

As contrarrazões vieram no
ID no 98363470
, oportunidade em que a agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, vale salientar que o presente recurso deveria não ser conhecido de plano, uma vez que não cabe ao Juízo
ad quem
analisar os embargos de terceiro e seu pedido de tutela de urgência, se tal providência não foi analisada pela primeira instância de jurisdição, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Ademais, o recurso também não deveria ser conhecido por falta de legitimidade do agravante para recorrer contra a decisão do processo que sequer faz parte, consoante o
caput
do
artigo 18 do CPC/15
, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Inclusive, a decisão ora recorrida foi objeto de Agravo de Instrumento
no 1009131-67.2021.8.11.0000
, também de minha relatoria, interposto por pessoa legitimada para tal, qual seja, o eventual comprador do imóvel
MARCIO
TULIO RIBEIRO GONCALVES
em face de
DIJANE
DE SOUZA PEREIRA
.

Portanto, os motivos acima seriam mais que suficientes para não se conhecer do recurso, todavia, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, analiso o presente recurso, aplicando-se ao caso efeito translativo.

Pois bem.

Não é de se olvidar que o magistrado poderá conhecer
de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante nos incisos IV, V, VI e IX do artigo 485 do CPC/15, conforme preceitua o § 3o do mesmo
Codex.
Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...);

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

(...);

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
."
Grifei
.

De mais a mais, em se tratando de ausência de pressupostos processuais ou as condições da ação, admite-se a aplicação do efeito translativo do recurso, como questão de ordem pública, ou seja, o exame da ação principal em segundo grau, na forma do artigo descrito no parágrafo acima.

Assim, o efeito translativo atua de forma que o juízo
ad quem
possa analisar – em cada caso – se foram atendidas algumas exigências de ordem processual para que se possa produzir um resultado juridicamente válido, não se questionando o aspecto material.

Inclusive, é importante reiterar que o efeito translativo privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados.

A propósito, sobre o tema
NELSON NERY JUNIOR
nos ensina que:

“O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem julgar além do que lhe foi pedido na esfera recursal. Aplica-se na instância recursal o CPC 128 e 460. Caso o órgão destinatário do recurso extrapole o pedido de nova decisão, constante das razões do recurso, estará julgando extra, ultra ou citra petita, conforme o grau e a qualidade do vício em que incorrer.

Há casos, entretanto, em que o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento extra, ultra ou infra petita. Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por exemplo, CPC 267 § 3.o e 301 § 4.o)", sendo certo que "opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)."

(Junior, Nelson Nery, Teoria geral dos recursos, 6.a Ed., São Paulo: RT, 2004, págs. 482 e 487)
.

Ainda, com mais contundência, se posicionou o STJ:

“O efeito translativo dos recursos, consiste na possibilidade de o Tribunal, ultrapassada a admissibilidade do apelo, decidir matéria de ordem pública, sujeita a exame de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(STJ, AGA 200901913161, LUIS FELIPE SALOMÃO, - QUARTA TURMA, 10/05/2018)

“É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do CPC. Precedente".

(STJ -

REsp 736966 PR 2005/0049671-9 - Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgamento: 14/04/2009 - Publicação: DJe 06/05/2009)

“[...]EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS –APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DO PROCESSO DE RESULTADOS– [...] Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo interposto contra decisão concessiva de liminar, extinguir o processo sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício da ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. Tal regra privilegia, também, os princípios da economia processual e do processo de resultados [...]"

(STJ Recurso Especial 302626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2003, DJ 04/08/2003 p. 255.)

Também dos tribunais pátrios, inclusive deste TJMT, de minha lavra:

"
Ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a aplicação do efeito translativo dos recursos, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, é medida que se impõe, segundo inteligência dos arts. 267, VI e § 3o c/c 515, §1o, §2o e §3o e 516, todos do CPC."

(TJMG - Agravo de Instrumento no 1.0324.12.005313-1/001 -

Relator Des. WANDERLEY PAIVA - julgamento: 28/11/2012 - publicação: 30/11/2012)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE INTERESSES DE CUNHO DIFUSO E COLETIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCEDIMENTAL ELEITA - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO – RECURSO PROVIDO. Em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários, pode o Tribunal Estadual, ao julgar agravo, extinguir o processo principal (Ação Civil Pública) sem julgamento do mérito, conhecendo de ofício a inadequação da via eleita, por se tratar de matéria de ordem pública, suscetível de ser apreciada nas instâncias ordinárias. No caso em apreço, inexiste o interesse de agir, pois a afirmação da existência de uma crise econômica, a obtenção de crédito de agentes financeiros ou a inadimplência dos filiados da Agravada não promovem agregação de interesses a ponto de classificá-los como individuais homogêneos. A propalada crise pode atingir uns e não outros produtores, a inadimplência pode se dar por inúmeros motivos, cuja avaliação deve ser feita individualmente.
(TJMT – RAI 76781/2009 – Relator Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – Julgado em 21.9.2009).

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA - REDUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO - INDICAÇÃO DE PARTES DIVERSAS NO POLO PASSIVO - RELAÇÃO JURIDICA DIVERSA - CONTRATOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE

- ARTIGO 292 DO CPC -

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS -

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - § 3o DO ARTIGO 267 E SEU INCISO IV DO CPC – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 557, § 1o-A, DO CPC. Descabe a reunião numa só ação de pedidos de redução de empréstimos consignados cumulativos com revisional de contato e indenização por danos morais por ato ilícito, direcionada contra diferentes instituições financeiras, apenas por se tratar do mesmo autor, mormente se este pretende discutir relações jurídicas absolutamente distintas, vez que cada contrato enseja uma causa de pedir diversa. O ordenamento jurídico só permite a cumulação de pedidos contra o mesmo réu, num único processo, quando há compatibilidade entre os pedidos mesmo que os negócios sejam diferentes. Inteligência do art.292 do CPC.

Constatado que o autor pretende limitar em 30% os descontos em folha de pagamento de empréstimos contraídos com instituições financeiras distintas e ainda cumular o pedido com revisional de todos os contratos e indenização, ou seja, pretende discutir relações jurídicas diversificadas e incompatíveis entre si, resta inviabilizado o prosseguimento do feito, impedido a sua formação e o seu regular desenvolvimento.

Assim, de acordo com o inciso IV do artigo 267 do Código de Processo Civil, o feito há que ser extinto por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o permissivo do §3o, do art. 267, do CPC ao órgão ad quem cabe conhecer
de ofício
a ausência de pressuposto processual ou de condição da ação em grau de recurso. O efeito translativo do recurso possibilita a extinção do processo principal sem análise do mérito quando verificada a ocorrência de questão de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer instância e grau de jurisdição. De acordo com a regra do §1o-A do artigo 557 do CPC, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, o Relator poderá dar parcial provimento monocrático ao recurso desde logo, com a desnecessária inclusão do recurso em pauta para o julgamento colegiado para o exame de uma questão que já não mais se discute."
(TJMT - RAI no 23723/2015 - 2a Câmara Cível - Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 30/06/2015).

Portanto, conforme se verifica, é possível a aplicação pelo Tribunal do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação principal, independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no artigo 485, § 3o, do CPC/15.

In casu
, o embargante, ora agravado, ajuizou na origem os

Embargos de Terceiros no 1001562-49.2021.8.11.0021
, em face de sua ex-mulher
DIJANE DE SOUZA PEREIRA
, cujo imóvel foi um dos relacionados na partilha de bens contida na
Ação de Divórcio no 1000427-07.2018.8.11.0021
, envolvendo as mesmas partes, oportunidade em que o juiz singular entendeu incabível a partilha do bem em questão, diante da necessidade de regularização perante ao órgão competente, no caso, o INCRA.

Desta forma, o agravante não pode ser considerado terceiro em relação à sua ex-mulher, principalmente em se tratando de bem tido como comum do casal, conforme demonstrado na ação de divórcio, que só não foi objeto de partilha por necessidade de regularização, conforme da sentença de
ID no 26128854
, cujo fragmento transcrevo:

Conforme se verifica, no que concerne à partilha de direitos referente ao imóvel rural no 147 do Projeto de Assentamento Rio dos Coco, oriunda de reforma agrária, entendeu o juízo pela impossibilidade de realização de sua partilha na forma pretendida.

A bem da verdade, os embargos de terceiro seriam cabíveis tão somente para defesa de sua meação na constrição de bem do casal, efetuada em razão de dívida do outro cônjuge, que não é o caso dos autos.

Ademais, restam maculadas as providencias pleiteadas nos Embargos de Terceiro, uma vez que há fortes indícios que o imóvel em discussão foi vendido de forma irregular pelo agravante para o terceiro interessado MARCIO TULIO PEREIRA, portanto, em caso de eventual desacordo ou não realização do negócio, incabível discussão em seara de Embargos de Terceiro, conforme declaração juntada no
RAI no 1009131-67.2021.8.11.0000
, acima mencionado, envolvendo a mesma área:

Por outro lado, ainda que fosse possível os Embargos de Terceiro contra a ex-mulher, o direito não socorre ao agravante, uma vez que a
boa-fé milita em favor da embargada e não do embargante
– até porque, a agravada encontra-se no imóvel por determinação de sentença acobertada pelo trânsito em julgado em
19/12/2019
, conforme verificação na origem.

Isto porque, não podendo o bem litigioso ser objeto de partilha, ao decidir a ação de divórcio, o juiz singular aplicou corretamente o disposto
artigo 26, § 3o do Decreto Federal no 9311/2018
, que estabelece o direito de preferência da mulher em permanecer no imóvel em situação como dos autos. Confira o disposto no citado artigo e fragmento da sentença (
ID no 26128854
), respectivamente:

“§ 3o
Dissolvida a sociedade conjugal
, se,
a critério do Incra, não for possível o fracionamento do lote
,
a mulher terá preferência para permanecer no imóvel e assumir os direitos e as obrigações decorrentes do CCU
, exceto na hipótese de o homem ficar com a guarda dos filhos menores.”

Portanto, a agravada/embargada se encontra na área de boa-fé por determinação de sentença transitada em julgado.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há como considerar o agravante como terceiro, o que o torna parte ilegítima ativamente para opor os Embargos de Terceiro, diante da ausência de um dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

Desta feita, diante da flagrante ilegitimidade ativa do agravante para figurar nos embargos de declaração e levando em consideração que se trata de matéria de ordem pública, a extinção dos Embargos de Terceiros manejados pelo agravante é medida que se impõe.

Por fim, diante do que prevê o
artigo 332, inciso I, do CPC/15
, desnecessária o cumprimento do
artigo 10
do mesmo ordenamento jurídico, uma vez que de acordo com a Súmula 134, somente é cabível embargos de terceiro entre marido e mulher apenas em caso de defesa de meação, que não é o caso.

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula
do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça
;”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e
julgo extintos
os
Embargos de Terceiro
, em que
LINDOMAR FERREIRA DE SOUSA
move contra
DIJANE DE SOUZA PEREIRA
, com fundamento no § 3o do artigo 485 do CPC/15.

Deixo condenar o autor/agravante nos honorários advocatícios, diante da ausência de angularização processual.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021